Tribunal: TJSP
Processo: 1006461-05.2015.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Honorários advocatícios – Sentença que julgou o pedido improcedente – Condenação dos autores ao pagamentos dos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, fixados, por equidade, em R$ 2.500,00 – Pretendida majoração da verba – Descabimento – Art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC – Remuneração compatível com as peculiaridades da causa, que revela baixa complexidade, sem

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Honorários advocatícios – Sentença que julgou o pedido improcedente – Condenação dos autores ao pagamentos dos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, fixados, por equidade, em R$ 2.500,00 – Pretendida majoração da verba – Descabimento – Art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC – Remuneração compatível com as peculiaridades da causa, que revela baixa complexidade, sem produção de provas complexas – Sentença mantida.

APELO NÃO PROVIDO.